Tribunal: CARF
Processo: 10380.006271/2007-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.006271/2007-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.876 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
FUJITA ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/03/2007
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DESCUMPRIMENTO
DE
DEVER INSTRUMENTAL. CFL 68. LIMITE DE20%
Com a revogação da Súmula CARF no 119, DOU 16/08/2021, não há mais
sentido em manter interpretação dissonante ao entendimento do STJ e do
próprio posicionamento da PGFN. Deve-se apurar a retroatividade benigna a
partir da comparação do devido à época da ocorrência dos fatos com o
regramento contido no atual artigo 32-A, da Lei 8.212/1991, fixando o
percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo em se tratando de
lançamentos de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar a aplicação da retroatividade benigna mediante a
comparação da multa lançada pela que seria devida com aplicação do art. 32-A da Lei 8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado DEBCAD 37.043.101-4 (fl. 02), CFL 68,
em decorrência de ter a empresa apresentado GFIP/GRFP com dados não correspondentes aos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.006271/2007-80
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.876 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.006271/2007-80

fatos tributários de todas as contribuições previdenciárias, infringindo, dessa forma, o disposto
no artigo 32, inciso IV, § 5o da Lei n° 8.212/1991. A multa aplicada foi calculada com base no
artigo 284, inciso II, do Regulamento da Previdência Socia1. O valor original cobrado é de R$
51.355,51.
Segundo Relatório Fiscal (fl. 17 a 19), a empresa deixou de informar na GFIP, no
período de 11/2000 a 12/2005, parte dos seguintes fatos geradores: i) pagamentos a contribuintes
individuais, inclusive retirada de pró-labore (Carlos R. C. Fujita), constatados através da emissão
de recibos; ii) salários pagos a segurados empregados correspondendo a diferença entre o valor
de folha-de-pagamento e GFIPs mensais, inclusive em GFIP de obra de construção civil.
Na Impugnação (fl. 41-42), aduz que a empresa é idônea, pontual e adimplente
com o pagamento da GPS, fato comprovado pelo auditor; e que o auditor fiscal quando da
lavratura do débito não relacionou os empregados objeto da infração – o que constitui
cerceamento de defesa.
O Acórdão 08-11.992 – 6a Turma da DRJ/FOR, Sessão de 19/10/2007 (fl. 68 a
74) julgou procedente a autuação e relevou parcialmente o valor da multa. A relevação se deu
pelo art. 656, §6o da IN SRP 03/2005, com a informação de parte dos fatos geradores omitidos na
competência. Quanto a relação de empregados, escreve que constam todas as identificações
necessárias.
A empresa foi cientificada da decisão em 17/12/2007. No Recurso Voluntário
interposto em 16/01/2008 (fl. 81 a 95) o contribuinte inicia solicitando que s intimações sejam
feitas no escritório profissional de seus procuradores. Questiona a omissão da relação de
empregados objeto da infração, o que entende por cerceamento do direito de defesa. Também
entende que a Portaria MGS/GM n. 342/2006 não pode retroagir– dado que os fatos ocorreram
no período de 11/2000 a 12/2005, além de que não pode usurpar competência reservada à lei.
A Recorrente posteriormente apresentou manifestação inominada (fl. 101)
solicitando a retroatividade benigna quanto a redução das multas incidentes sobre o
descumprimento das obrigações acessórias, conforme Lei 11.941/2009, fruto da conversão da
MP 449/2008. É dizer, ante a revogação do art. 32, que se aplique o art. 32-A, II da Lei
8.212/1991.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente conheço do Recurso Voluntário, posto que tempestivo. Com a
ciência ocorrida em 17/12/2007 e a interposição em 16/01/2008, constato que a peça recursal foi
protocolizada no prazo definido pelo Decreto 70.235/1972.
Intimação no escritório dos procuradores
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.876 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.006271/2007-80

O tema encontra-se sumulado neste Conselho.
Súmula CARF no 110, Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Não cabe, portanto, o pedido.
Cerceamento do direito de defesa. Omissão da relação de empregados
Sobre este ponto, verifica-se que constam as identificações das fontes contábeis,
onde fora constatada a diferença que ensejou o auto-de-infração tais como “Folha-de-
Pagamento” e “Recibos” de pagamento a contribuintes individuais, inclusive em relação a
retirada de pró-labore por Carlos R. C. Fujita. Os valores estão identificados por estabelecimento
de forma individualizada por pagamento, possibilitando a correção da falta pela autuada,
bastando que se faça uma verificação em sua contabilidade.
Não cabe, portanto, falar em cerceamento do direito de defesa.
Portaria 342/2006
O ora Recorrente entende que a Portaria MGS/GM n. 342/2006 não pode
retroagir, além de que não pode usurpar competência reservada à lei – dado que os fatos
ocorreram no período de 11/2000 a 12/2005.
Vejamos com vagar a legislação aplicada (fl. 02):
Lei 8.212/1991
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009) (Vide Lei no
13.097, de 2015)
§ 3o O regulamento disporá sobre local, data e forma de entrega do documento previsto
no inciso IV. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97) (Revogado pela
Medida Provisória no 449, de 2008) (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97). (Revogado
pela Medida Provisória no 449, de 2008) (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
RPS
Art. 284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o
responsável às seguintes penalidades administrativas:
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.876 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.006271/2007-80

II - cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no inciso I, pela apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com dados não
correspondentes aos fatos geradores, seja em relação às bases de cálculo, seja em
relação às informações que alterem o valor das contribuições, ou do valor que seria
devido se não houvesse isenção ou substituição, quando se tratar de infração cometida
por pessoa jurídica de direito privado beneficente de assistência social em gozo de
isenção das contribuições previdenciárias ou por empresa cujas contribuições incidentes
sobre os respectivos fatos geradores tenham sido substituídas por outras; e (Redação
dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
I - na ausência de agravantes, serão aplicadas nos valores mínimos estabelecidos nos
incisos I e II e no § 3o do art. 283 e nos arts. 286 e 288, conforme o caso;
Já o Relatório Fiscal da Aplicação da Penalidade (fl. 18) traz:
(...) a multa a ser aplicada, conforme a planilha abaixo, atualizada com base na Portaria
MPS/GM n.° 342 de 16/08/2006, e de R$ 51.355,51 (Cinqüenta e um mil, trezentos e
cinqüenta e cinco reais e cinqüenta e um centavos) conforme planilha de cálculos anexa.
Como consta inclusive em peça recursal (fl. 82), a Lei 8.212/1991 foi atualizada
com base na Portaria MPS/GM n. 342, de 16/08/2006. Não se trata, portanto, de aplicação de lei
posterior à época do fato, mas de atualização de valor previsto no RPS e na Lei 8.212/1991. O
recálculo, portanto, é previsto para que se aplique a correção.
Quanto ao questionamento sobre a competência, é dizer, se houve usurpação de
competência de lei pela Portaria, tal tema implica em afastar aplicação de norma legal válida – o
que é vedado pelo CARF dada a Súmula CARF n. 2 (O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária).
Aplicação da Multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991
Conforme alegado em manifestação do ora Recorrente, dado o fato superveniente
de conversão da MP 449/2008, cabe observar a retroatividade benigna, prevista no art. 106, II,
alínea “c”, do CTN (fls. 14).
Com a revogação da Súmula CARF no 119, DOU 16/08/2021, não há mais sentido
em manter interpretação dissonante ao entendimento do STJ e do próprio posicionamento da
PGFN. Deve-se apurar a retroatividade benigna a partir da comparação do devido à época da
ocorrência dos fatos com o regramento contido no atual artigo 32-A, da Lei 8.212/1991, fixando
o percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo em se tratando de lançamentos de
ofício.
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.876 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.006271/2007-80

Conclusão
Ante o exposto, conheço o Recurso Voluntário e dou provimento parcial
unicamente para determinar a aplicação da retroatividade benigna – mediante a comparação da
multa lançada pela que seria devida com aplicação do art. 32-A da Lei 8.212/1991.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 129
DF CARF MF
Original